Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708132-47.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE BORGES, ALEXANDRE BORGES FILHO APELADO: IZILDETE LEITE DE SOUSA ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO De acordo com o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo em seu art. 81, § 1o, ou seja, de prevenção do órgão e relator para eventual recurso interposto em processo conexo, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Pois bem. Conforme explanado pelo e. Desembargador Teófilo Caetano no despacho proferido nos autos do processo 0700251-82.2022.8.07.0018 (Id 65541563), existe conexão entre o presente recurso e a apelação interposta naqueles autos, impondo o julgamento conjunto destas. Vejamos: Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que a ação de oposição que flui nestes autos fora resolvida em conjunto com a ação principal, qual seja, a ação de imissão na posse manejada por Izildete Leite de Sousa Araujo, que aqui figura como oposta, em desfavor de Alexandre Borges, cujo objeto é uma gleba de terras rurais localizada às margens da Rodovia BR 070, Km 06, com área de 25ha, no Núcleo Rural Córrego dos Currais, a qual transita no bojo do processo no 0708132-47.2021.8.07.0018. Nestes autos, diante do acolhimento da oposição e reconhecimento do domínio da empresa estatal opoente sobre o bem disputado na lide principal, assegurando-se-lhe a posse do imóvel, sobrevieram apelos tanto dela como dos opostos. Lado outro, ante a rejeição do pedido formulado na ação principal, a autora, que aqui figura como oposta, também apelara. Os recursos aviados numa e noutra ação devem, portanto, ser resolvidos em conjunto. Entrementes, conquanto regularmente processados os apelos interpostos nestes autos, a ação principal encontra-se ainda no juízo de origem, de sorte que os autos pertinentes ainda não ascenderam a este Tribunal. Diante desses fatos, de forma a ser restabelecida a ordem processual, suspendo o trânsito processual e o exame dos apelos aviados nestes autos até o devido processamento do recurso interposto na ação principal e seu encaminhamento a este órgão recursal, porquanto os recursos aviados numa e noutra ação deverão ser resolvidos conjuntamente. Ressalvo que deverão os autos nos quais fluem as ações vir conclusos em conjunto. I. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator Evidente, portanto, a conexão existente entre as ações, nos termos do art. 55, CPC, especialmente diante da natureza das matérias tratadas em ambos os processos. Assim, em atenção ao despacho proferido nos autos do processo 0700251-82.2022.8.07.0018 (Id 65541563), DETERMINO a redistribuição do presente recurso ao e. Desembargador Teófilo Caetano. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 7 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora